Tribunal: TJSP
Processo: 1001176-26.2021.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – TOXICÔMANO – PRETENSÃO À INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – POSSIBILIDADE. 1. O laudo médico constante nos autos, é conclusivo no sentido da necessidade de internação do paciente e dependente químico, para o tratamento especializado. 2. Incapacidade financeira, demonstrada. 3. Dever do Estado, no que se refere

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – TOXICÔMANO – PRETENSÃO À INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – POSSIBILIDADE. 1. O laudo médico constante nos autos, é conclusivo no sentido da necessidade de internação do paciente e dependente químico, para o tratamento especializado. 2. Incapacidade financeira, demonstrada. 3. Dever do Estado, no que se refere à disponibilização de tratamento específico, quando indicado de forma adequada, reconhecido. 4. Aplicação do artigo 196 da CF e da Lei Federal no 10.216/01. 5. Obrigação solidária dos entes políticos da federação, caracterizada. 6. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais. 7. Ofensa aos princípios orçamentários na gestão pública, isonomia e reserva do possível, inexistente. 8. Facultar-se-á à parte ré a eventual postulação tendente ao ressarcimento dos respectivos valores, mediante a utilização das vias próprias, conforme o Tema no 793, do C. STF. 9. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 10. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 11. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença recorrida, ratificada. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.